Tribunal: TJMT
Processo: 1010631-06.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010631-06.2025.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIA COSINE DA SILVA SOARES - CPF: 522.220.801-00 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0005-44 (AGRAVADO), JORGE DONIZETI SANCHEZ - CPF: 016.494.398-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO
.
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. CUSTAS NÃO RECOLHIDAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EFEITO EX NUNC. INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE.
RECURSO NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno contra decisão monocrática que não conheceu de Recurso de Apelação interposto em face de sentença que extinguiu Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, com fundamento no art. 485, I, do CPC, em razão do cancelamento da distribuição pela ausência de recolhimento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita em sede recursal com efeitos retroativos capazes de afastar
o cancelamento da distribuição; e (
ii
) a existência de interesse recursal no pedido formulado pela parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado a qualquer tempo, conforme previsto no art. 99, caput, do CPC, porém seus efeitos são
ex
nunc, não retroagindo para alcançar atos processuais anteriores, como o cancelamento da distribuição.

4. O cancelamento da distribuição, previsto no art. 290 do CPC, constitui consequência processual da ausência de recolhimento das custas iniciais, configurando-se como ato processual já consumado no momento da interposição do recurso de apelação.

5. Não há interesse recursal quando o único pedido formulado na apelação - concessão da gratuidade de justiça - não é capaz de trazer qualquer proveito prático à parte recorrente, considerando a impossibilidade de retroação dos efeitos para alcançar o cancelamento da distribuição já determinado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

não
provido.

Tese de julgamento:

A concessão do benefício da justiça gratuita produz efeitos
ex
nunc, não retroagindo para alcançar atos processuais anteriores, como o cancelamento da distribuição.

A ausência de recolhimento das custas processuais e a inércia da parte autora na regularização do preparo implicam a extinção do processo sem resolução de mérito, não sendo cabível a interposição de recurso com o único pedido de concessão da gratuidade de justiça.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno
da
decisão que

não conheceu do Recurso
.

A
agravante

menciona que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a formulação do pedido de gratuidade a qualquer tempo e que sua concessão pode ter efeitos retroativos quando comprovada a hipossuficiência
.

Relata que a
negativa de conhecimento da
A
pelação impede o acesso à jurisdição e compromete os princípios constitucionais da inafastabilidade da jurisdição, do contraditório e da ampla defesa
.

Aduz que a
existência de interesse recursal é evidente, pois o recurso busca reverter sentença extintiva fundada no indeferimento do benefício
.

Sustenta que o
acesso à justiça deve ser garantido principalmente à parte hipossuficiente, o que se mostra inviabilizado pela extinção prematura do processo e o não conhecimento do
R
ecurso.

Argumenta também que n
ão houve oportunidade para complementar os documentos ou renovar o pedido de gratuidade
e que o
processo foi extinto sem análise do mérito, contrariando o princípio da primazia da decisão de mérito previsto no CPC
.

Afirma que houve
cerceamento de defesa em dois momentos: no primeiro grau, pela extinção sumária; e no segundo grau, pela negativa de conhecimento do
R
ecurso
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
presente
Recurso
busca, essencialmente, restabelecer o direito da
agravante
ao acesso à jurisdição, por meio do reconhecimento de sua hipossuficiência financeira e da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Inicialmente, cumpre destacar que o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado a qualquer tempo, conforme expressamente previsto no art. 99, caput, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:
"O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso"
.

Contudo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os efeitos da concessão do benefício da justiça gratuita são
ex
nunc, ou seja, não retroagem para alcançar atos processuais anteriores.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes citados na decisão
monocrática
:

“Além disso, embora a parte possa fazer o pedido a qualquer tempo, tendo como justificativa sua condição econômico-financeira, segundo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício somente produzirá efeitos
ex
nunc, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.724.775/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 25/10/2021,
DJe
28/10/2021; e
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.704.464/SP, minha relatoria, Quarta Turma, j. 9/8/2021,
DJe

13/8/2021”.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2339733 RS 2023/0123911-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/08/2023)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos
ex
nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
: 1861703 PR 2021/0084736-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/12/2021)

No caso em análise, a sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, determinando o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do mesmo diploma legal, em razão da inércia da parte autora em recolher as custas processuais após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

O cancelamento da distribuição, previsto no art. 290 do CPC, constitui consequência processual da ausência de recolhimento das custas iniciais, configurando-se como ato processual já consumado no momento da interposição do
R
ecurso. Assim, a eventual concessão do benefício da justiça gratuita em sede recursal não teria o condão de afastar os efeitos da extinção do processo já operada.

Nesse contexto, a decisão
monocrática
acertadamente concluiu pela ausência de interesse recursal, uma vez que o pedido formulado na
A
pelação - concessão da gratuidade de justiça - não seria capaz de trazer qualquer proveito prático à parte recorrente, considerando a impossibilidade de retroação dos efeitos para alcançar o cancelamento da distribuição já determinado.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, verifico que não assiste razão à agravante. Conforme se depreende dos autos, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, a parte autora foi devidamente intimada para recolher as custas processuais no prazo legal, permanecendo inerte. Assim, a extinção do processo decorreu da própria inércia da parte, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Ademais, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça pelo juízo de
origem
não configura, por si só, violação ao acesso à justiça, desde que fundamentado na ausência de comprovação da hipossuficiência alegada, como ocorreu no caso em análise.

Cumpre ressaltar que o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, não impede que a parte ajuíze nova ação, desde que recolha as custas processuais ou comprove adequadamente sua hipossuficiência financeira para obtenção do benefício da justiça gratuita.

Nesse sentido, desta Câmara:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. PRAZO CONCEDIDO SEM JUNTADA DE DOCUMENTOS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que cancelou a distribuição dos Embargos à Execução, nos termos do art. 290 do CPC.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a pessoa jurídica faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, e se o cancelamento da distribuição foi adequado.

III. Razões de decidir

3. A pessoa jurídica não goza da presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, devendo comprovar a incapacidade financeira. 4. O apelante foi intimado a apresentar documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, mas permaneceu inerte, reiterando alegações genéricas, sem qualquer suporte probatório. 5. Em observância à Súmula 481 do STJ e ao art. 99, § 3o, do CPC, a ausência de comprovação documental inviabiliza a concessão do benefício, legitimando a manutenção da sentença que determinou o cancelamento da distribuição.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação não provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

“1. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige demonstração documental de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.

2. A ausência de comprovação idônea autoriza o indeferimento do pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça e a consequente extinção do feito sem resolução de mérito, por cancelamento da distribuição.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 290 e 99, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1937497/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j.
30.05.2022; Súmula 481/STJ; TJMT, AI n. 1018976-84.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 31.07.2025
”.
(N.U 1004874-34.2025.8.11.0040, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2025,
Publicado
no DJE 28/08/2025)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
,
mantendo a decisão monocrática
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025